Tribunal: TJES
Processo: 5003413-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003413-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A
AGRAVADO: CLEONILTON PRADO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5003413-68.2022.8.08.0000

Agravante: Banco Safra S/A

Agravada: Cleonilton Prado de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença instaurada por Cleonilton Prado de Oliveira, que homologou o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo, que considerou para efeito de compensação a quantia de R$ 31.287,52 (trinta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que (a) o devido encontro de contas, para efeito de compensação, passa, necessariamente, pela atualização do débito que, no contexto da fl. 261 dos autos da ação revisional, já se encontrava absolutamente defasado, pois os referidos valores foram apresentados nos idos do ano 2019, o que motivou a posterior manifestação de fls. 267/271, ocorrida em setembro de 2.021, no bojo da demanda revisional, totalmente ignorada pelo magistrado de 1º grau; (b) a manifestação de fls. 261 da revisional fora apresentada nos idos de 2019, não sendo razoável que, após praticamente 3 anos, os valores permaneçam os mesmos; (c) o agravante deduziu, do débito da parte ora agravada, o valor auferido na venda do bem em leilão. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o sobrestamento do levantamento de eventual alvará a ser autorizado pelo magistrado de 1º grau.

Decisão deferindo em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo. (ID nº 2652641)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID nº 2738604)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 3715072)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade da decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria à fl. 431 da ação de reintegração de posse e que considerou, para efeito de compensação, a quantia de R$ 31.287,52 (trinta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) como valor devido pelo ora agravado.

Em que pesem os argumentos expostos pelo recorrente para justificar a divergência dos valores por ele apresentados a título de débito do agravado, resta claro que tal diferença não se deve unicamente à data do cálculo, como alega o recorrente, pois ambos são contemporâneos.

Afinal, em março de 2019, à fl. 261 da ação revisional, o ora recorrente apresentou como quantia devida pelo agravado R$ 31.287,52 (trinta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), ao passo que, apenas 03 (três) meses depois, à fl. 389 da ação de reintegração de posse em apenso, indicou o valor de R$ 54.290,58 (cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos).

Analisando os referidos cálculos denota-se que, em verdade, diferem quanto ao abatimento do valor obtido com a venda do bem em leilão para fins de cálculo do saldo remanescente. Enquanto o laudo apresentado às fls. 258/261 da ação revisional faz menção ao referido abatimento, o laudo constante às fls. 269/271 da ação reintegração não considera o referido valor, o que evidencia a irregularidade de tal cálculo, tendo em vista a necessidade de deduzir o valor obtido pelo banco agravante com o desfazimento do bem.

Além disso, é certo que a atualização dos valores deve ser contemporânea ao momento da compensação, o que afasta a pretensão do recorrente de atualização, apenas, do valor do débito do recorrido, havendo a Contadoria do Juízo utilizado como parâmetro a mesma data final para fins de atualização.

Assim, até mesmo em razão da nítida assunção de comportamentos contraditórios pelo recorrente, que apresentou, na mesma época, dois valores distintos para fins de compensação sem tecer maiores esclarecimentos acerca de tal divergência, não há razões para a modificação da decisão agravada.

Por tais motivos,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO RECORRENTE. APRESENTAÇÃO DE VALORES DISTINTOS EM MOMENTOS CONTEMPORÂNEOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em março de 2019, à fl. 261 da ação revisional, o ora recorrente apresentou como quantia devida pelo agravado R$ 31.287,52 (trinta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), ao passo que, apenas 03 (três) meses depois, à fl. 389 da ação de reintegração de posse em apenso, indicou o valor de R$ 54.290,58 (cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos).

2. Os cálculos diferem quanto ao abatimento do valor obtido com a venda do bem em leilão para fins de cálculo do saldo remanescente. Enquanto o laudo apresentado às fls. 258/261 da ação revisional faz menção ao referido abatimento, o laudo constante às fls. 269/271 da ação reintegração de posse não considera o referido valor, o que evidencia a irregularidade de tal cálculo, tendo em vista a necessidade de deduzir o valor obtido pelo banco agravante com o desfazimento do bem.

3. Até mesmo em razão da nítida assunção de comportamentos contraditórios pelo recorrente, que apresentou, na mesma época, dois valores distintos para fins de compensação sem tecer maiores esclarecimentos acerca de tal divergência, não há razões para a modificação da decisão agravada.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.